Tribunal: TJMT
Processo: 1015877-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015877-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVADO), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (AGRAVADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS – REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS INFOJUD - UTÍFERA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A
requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 100126802.2018.8.11.0021
, manejada em face de
EURIPEDES BORGES VIEIRA
,
ADILSON BRAS PESSIM BORGES
,
ERIDA MENDES DE MORAIS
,
indeferiu o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD
,
acerca de bens penhoráveis de propriedade d
os
executad
os
.

Para tanto, a agravante alega que corre o risco de não ver o débito satisfeito, tendo em vista que não foi encontrado qualquer patrimônio em nome do
s
agravado
s
e a única medida capaz
de
indicá-lo
s
foi negada.

Pondera que a realização de buscas através dos sistemas disponíveis é perfeitamente possível, notadamente para auxiliar e acelerar o trâmite processual.

Não houve pedido liminar.

Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse aspecto, a pretensão da Agravante é compreensível, isso porque, todas as tentativas de localização de bens d
os
agravad
os
, realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de
buscar
informaç
ões
por outro
s

recursos
dispon
ibilizados
ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE ENDEREÇO VIA RENAJUD, INFOJUD E BACENJUD/SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO
.
Visando atender a natureza e a efetividade ação executiva, bem como tendo em vista o dever de tutela do Estado, o juízo da execução que tenha a sua disposição os sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, deve utilizá-los. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-RS - AI: 00121235420228217000 GRAVATAÍ, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 30/06/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ainda:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Executadas não localizadas para citação
- Pedido de pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
- Indeferimento -
Medidas pleiteadas que prestigiam a celeridade e a efetividade do processo – Desnecessidade de esgotamento de diligências pela via administrativas para que as pesquisas eletrônicas sejam realizadas - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI:
21194974220218260000 SP 2119497-42.2021.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 22/06/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte autora, ora agravante, não encontra
óbice
, mormente em razão da dificuldade de localizar bens do demandado.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de buscas de bens do demandado, ora agravado, por meio do sistema
INFOJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024